Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0701159-81.2018.8.07.0018. SINDSER-DF. AUXÍLIO CRECHE. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. APURAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CASO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento individual de Sentença coletiva que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal.
2. Para a verificação dos cálculos, o Juiz poderá valer-se da Contadoria do Juízo, conforme disposto no artigo 524, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
3. Havendo dúvida razoável quanto à alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando do desconto indevido, bem como outras questões técnicas, o feito deve ser remetido à Contadoria Judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.